Tribunal: TJBA
Processo: 8150606-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150606-51.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: NADIR LOPES DA COSTA ANDRADE Advogado(s):JOABE APARECIDO SANTOS SILVA, TIAGO ALMEIDA ALVES, TACIO OLIVEIRA DA ROCHA BRUM ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. REJEITADA. ATUAÇÃO COMO ESTIPULANTE E GESTORA DO SINISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS E DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SÚMULA 609 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS O ÓBITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CAPITAL SEGURADO NÃO PLEITEADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas por BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A e Brasilseg Companhia de Seguros contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta pelo espólio de consumidor falecido, visando à extinção da dívida oriunda de empréstimo com cobertura securitária, restituição de valores descontados após o óbito e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela corretora de seguro; (ii) saber se o julgamento que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) a título de capital segurado configura julgamento além do pedido; (iii) saber se a negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é legítima; (iv) saber se os descontos realizados após o óbito configuram falha na prestação de serviço ensejadora de restituição; (v) saber se restam configurados danos morais indenizáveis e se o valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (vi) saber se a Lei nº 14.905/2024 deve ser aplicada aos critérios de atualização monetária e juros de mora. III. Razões de decidir 3. A BB Corretora de Seguros possui legitimidade passiva, pois atuou não apenas como estipulante do seguro prestamista, mas também como gestora do processo administrativo de sinistro, criando legítima expectativa de que seria responsável pela solução do problema, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.080.290/MG. 4. A condenação da Brasilseg ao pagamento de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) configura julgamento extra petita, por ausência de pedido específico nesse sentido, devendo ser declarada a nulidade parcial da sentença nesse ponto. 5. A negativa de cobertura com base em doença preexistente é abusiva, à luz da Súmula nº 609 do STJ, pois não houve exigência de exames médicos prévios nem comprovação de má-fé do segurado. 6. A continuidade dos descontos após o óbito caracteriza falha na prestação do serviço, impondo-se a restituição dos valores. 7. Os danos morais restaram configurados, porém o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser suportado solidariamente pelas rés apelantes. 8. O afastamento da aplicação da Lei nº 14.905/2024 é indevido, devendo ser observada nos critérios de correção monetária e juros legais. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: “1. o estipulante que atua na gestão do sinistro e cria legítima expectativa de responsabilidade junto ao consumidor responde solidariamente pela negativa de cobertura; 2. a ausência de exames médicos prévios e a não comprovação de má-fé do segurado impedem a negativa de cobertura securitária com base em doença preexistente (Súmula 609/STJ); 3. a condenação que ultrapassa o pedido inicial configura julgamento extra petita e deve ser anulada nessa parte; 4. a negativa injustificada de cobertura securitária somada à continuidade de descontos após o óbito ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável; 5. a Lei nº 14.905/2024, por se tratar de norma vigente e válida, deve ser observada na fixação dos critérios de atualização monetária e juros legais”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 766; CPC, arts. 141, 485, VI, 487, I; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, REsp 2080290/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.08.2023; TJMG, Ap. Cív. 51751599320198130024, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 01.11.2024; TJMG, AC 10000204703409001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 24.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8150606-51.2021.8.05.0001, sendo Apelantes BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A e pela Brasilseg Companhia de Seguros e Apelada Nadir Lopes da Costa Andrade, na qualidade de inventariante do Espólio de José Evangelista de Andrade, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator